Tribunal: STF
Processo: Rcl 69524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Processo 0000236-64.2023.5.23.0006), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 844, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 524, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A LIMPURB é uma empresa pública, cuja criação foi autorizada pela Lei Complementar Municipal n. 325/2013. Os artigos 2º e 3º, desta Lei, delineiam bem a composição do capital social e das atividades a serem desenvolvidas pela empresa pública. Veja: 



    [...]



    A previsão expressa no parágrafo único, do art. 2º, da LC municipal é categórica, ao dispor que ‘a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município’.



    Perceba, portanto, que a LIMPURB consiste em uma empresa pública, cujo capital foi integralmente constituído pelo Município de Cuiabá/MT, quando de sua criação. 



    As atividades atualmente desenvolvidas pela empresa, como a própria norma delineia, eram atividades centralizadas no Município de Cuiabá, que, com a criação da LIMPURB, deixaram de ser executadas diretamente pelo ente municipal, conforme dispõe o artigo 63, da Lei Complementar 476/2019.



    Registre-se que os serviços de limpeza urbana são de competência material dos entes municipais, por força da Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e do Decreto Federal n. 10.936/2022, que a regulamentou. 



    Diante deste quadro, a atuação da empresa pública corresponde, em essência, à própria atuação do ente municipal e satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal para a aplicabilidade do regime de precatórios e impenhorabilidade de seus bens, previsto no art. 100, da CF/1988. 



    Nada obstante a LIMPURB faça jus a essas mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, ela tem enfrentado diversos bloqueios em suas contas bancárias, oriundos de determinações judiciais da jurisdição trabalhista, o que vai de encontro ao entendimento consolidado por esta Corte, o que pode gerar um risco de paralisação total. 



    [...]



    Por sua vez, a decisão que se pretende ver cassada, com o julgamento da presente Reclamação, consiste na determinação de bloqueio, proferido em 15/04/2024, pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, nos autos do processo n. 0000236-64.2023.5.23.0006. 



    [...]



    O que se extrai da decisão ora impugnada é que foi totalmente ignorado o entendimento esposado por esta Suprema Corte nas ADPF nº 844, ADPF n. 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF nº 387. 



    Assim, tal decisão desprezou o fato de que o regime jurídico aplicável aos bens das estatais sofre modulações de direito público, especialmente no que toca à vedação de penhora de bens necessários à continuidade dos serviços, sob pena de notório prejuízo do serviço público. 



    Outra agravante, conforme se percebe na Lei 325/2013, é que a LIMPURB exerce a configuração de estatal dependente do tesouro municipal para o custeio e pagamento de seus deveres legais e institucionais. 



    A LIMPURB possui exclusividade na atuação no campo da limpeza, zeladoria de logradouros públicos em favor da coletividade. Conforme o artigo 63, da Lei Complementar 476/2019, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos sofreu a técnica da concentração administração, passando todos seus domínios públicos serem incorporados em favor da LIMPURB, conforme predispõe o seu §1. 



    Por consequência, sem prejuízo dos entendimentos do próprio STF sobre a temática da impenhorabilidade dos bens da LIMPURB, as características e prerrogativas próprias vinculadas à Secretaria à época deveriam ser respeitadas pelos órgãos jurisdicionais obreiros.



    [...]



    Logo, infere-se que a Justiça do Trabalho preteriu completamente a natureza e a relevância da missão pública confiada à LIMPURB, desconsiderando os entendimentos firmados nas ADPF nº 844, 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF nº 387 e os PREJUÍZOS CONCRETOS causados a toda a coletividade em decorrência da constrição de verbas públicas, que seriam utilizadas para o custeio de programas sociais.”



     



    Ao final, requer que se “CASSE a decisão proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ/MT, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos autos do processo de n. 0000236-64.2023.5.23.0006, a qual, por sua vez, é manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA (LIMPURB) e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Empresa Pública Municipal.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE no julgamento da ADPF 844, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 524, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    No particular, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, decidindo exceção de pré-executividade oposta pela Reclamante nos autos de execução trabalhista, rejeitou o pedido de observância do regime de precatórios, com os seguintes fundamentos:



    “A excipiente aduz que ‘... teve a criação autorizada pela LC municipal n. 325/2013, sendo que por força do art. 2º, do referido diploma o seu capital social é constituído e subscrito integralmente pelo Município de Cuiabá’. 



    Assevera que, além de prestar serviço de natureza essencial, possui capital totalmente subscrito e integralizado ao Município de Cuiabá, motivo pelo qual se equipara à Fazenda Pública, de forma que requer a concessão das suas prerrogativas. 



    Sem razão. 



    Por se tratar de empresa pública vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, não se aproveitam das prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública, dentre elas, o regime de precatório. Nesse sentido, colhe-se julgado de nosso E. Regional: 



    [...]”



    Verifica-se dos autos que a parte Reclamante é empresa pública municipal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pois, conforme o art. 3º da Lei Complementar Municipal 325/2013, tem por finalidade “planejar, manter, fiscalizar, controlar e executar, de forma direta ou indiretamente via prestação de serviços de terceiros, os serviços urbanos relativos à limpeza, jardinagem, paisagismo e a coleta, transporte, manutenção, conservação e reparos de bens públicos municipais e destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a zeladoria e iluminação dos espaços, logradouros e vias públicas do município e dos cemitérios públicos municipais, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas”, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Ainda, cabe destacar que o capital social da Reclamante está integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá, consoante o disposto no art. 2º da Lei Complementar Municipal 325/2013.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 20/9/2021); RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 17/04/2023) e RCL 63.372/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0000236-64.2023.5.23.0006, determinando a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se com URGÊNCIA ao TRT da 23ª Região e ao Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que se dê cumprimento ao ordenado.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente